Tribunal: TJDFT
Processo: 0712725-38.2019.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712725-38.2019.8.07.0003 RECORRENTE: SMILES FIDELIDADE S.A. RECORRIDO: LUCIANO GONÇALVES GOMES DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE ADESÃO. PROGRAMA DE MILHAGENS. NOVO REGRAMENTO. LIMITAÇÃO AO NÚMERO DE CESSÃO DE PONTOS E EMISSÃO DE BILHETES AÉREOS. ILÍCITO NÃO VERIFICADO. ABUSIVIDADE NÃO CONFIGURADA. DANO MORAL INEXISTENTE. SENTENÇA MANTIDA. 1. A modificação efetivamente realizada no novo regramento refere-se à limitação de resgate de bilhetes em nome de passageiros diversos, no quantitativo reduzido a 25 pessoas distintas. Por conseguinte, aos pontos adquiridos enquanto vigente o regramento anterior, deverão ser garantidas as emissões de bilhetes conforme aquelas normas. 2. No que tange aos demais termos, nenhuma outra alteração foi verificada, não havendo falar, desse modo, em ilicitudes praticadas pela fornecedora, desde a edição do novo regulamento. Ademais, as premissas utilizadas pelo autor para definir a abusividade são genéricas, mormente porque não restaram demonstradas no processo em que circunstâncias houve prejuízo, negativa de atendimento ou a desigualdade alegada, não se evidenciando hipóteses de confronto com as disposições do art. 51 do CDC. 3. Quanto à vinculação da oferta, registra-se incontroverso o conhecimento do autor sobre as modificações implantadas pelo réu no programa de milhagem, não havendo nas cláusulas quaisquer afirmativas no sentido de que as milhas podem ser usadas conforme regras próprias do consumidor. Outrossim, não se trata de moeda eletrônica ou título de crédito sem vinculação e embora sejam diversas as formas de pontuar, existem regras condicionantes, inclusive para a obtenção de bônus, conforme reconhecido pelo autor. O mesmo vale para o uso dos pontos. Portanto, não se observa má-fé, falta com a probidade contratual ou, ainda, desrespeito à orientação do art. 30 do CDC. 4. Malgrado o inconformismo com a situação fática, inexiste afronta aos atributos da personalidade, mas aborrecimento cotidiano, não configurando, por conseguinte, dano moral indenizável. 5. Apelações conhecidas e não providas. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 373, inciso I, do CPC, sustentando que a parte contrária não pode se valer do Judiciário para excetuar regras apostas no Regulamento do Programa, com as quais expressamente anuiu. Aduz que também não restaram demonstrados quaisquer prejuízos e que o pedido autoral tem que ser julgado totalmente improcedente; b) artigo 114 do CC, asseverando que não há qualquer irregularidade nos programas de fidelidade, nem nas cláusulas inseridas no regulamento do programa Smiles, o qual é disponível de forma gratuita. Pondera que não há abusividade na cláusula que proíbe a comercialização das milhas, tampouco na que determina sanções caso as regras do Programa de Fidelidade sejam desrespeitadas; c) artigo 113 do Código Civil, defendendo a plena validade das cláusulas limitativas de direitos nos contratos de adesão; d) artigo 54, § 4o, da Lei 8.078/1990, enfatizando a possibilidade de inclusão de cláusulas restritivas no contrato de adesão, de tal modo que não há irregularidade na previsão de inalienabilidade de milhas. Aponta, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados deste Tribunal de Justiça, do TJ/BA e do STJ. Pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado GUSTAVO ANTÔNIO FERES PAIXÃO, OAB/DF 53701 (ID. 33758148). II - O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 373, inciso I, do CPC, 113 e 114, ambos do CC, e 54, § 4o, da Lei 8.078/1990, bem como no que se refere ao mencionado dissenso pretoriano, pois a turma julgadora, após detida análise dos elementos fático-probatórios e cláusulas contratuais, asseverou o seguinte: “Nesse passo, interpretando o contrato à luz da boa-fé objetiva e em observância à segurança jurídica, o Colegiado assinalou que, aos pontos adquiridos até 28.2.2019, devem ser garantidas as emissões de bilhetes conforme o regramento válido até essa data, em especial quanto ao número de beneficiários das passagens aéreas. É dizer, para tais vantagens, não poderia a ré-embargante aplicar as novas regras às milhas anteriormente adquiridas. Já no que tange aos demais termos do contrato, não foi verificada nenhuma outra reorganização, não havendo falar, desse modo, em ilicitudes praticadas pela ré-embargante desde a edição do novo regulamento, em 1.3.2019” (ID. 32575299). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice nos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ, também aplicáveis ao recurso fundamentado na alínea “c” do autorizador constitucional (REsp 1764001/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 1o/7/2021). Ademais, também não merece seguir o apelo fundado na alínea "c" do permissivo constitucional quanto ao paradigma deste Tribunal de Justiça, porquanto a apresentação de acórdãos do “Tribunal prolator do acórdão recorrido, impede a apreciação do dissídio, por incidência da Súmula n. 13 do STJ, segundo a qual ‘a divergência entre julgados do mesmo Tribunal não enseja recurso especial’” (AgInt no REsp 1482561/SC, Rel. Ministro ANTÔNIO CARLOS FERREIRA, DJe 30/11/2020). No mesmo sentido, veja-se o AgInt no AREsp 1863620/PR (Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 22/9/2021). Por fim, determino que as publicações concernentes à recorrente sejam feitas em nome do advogado GUSTAVO ANTÔNIO FERES PAIXÃO, OAB/DF 53701 (ID. 33758148). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A016